Tribunal: TJPA
Processo: 0024528-39.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024528-39.2002.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE EDILSON PEIXOTO, ARMANDO JOSE RODRIGUES, MAURO SERGIO FERREIRA DA SILVA, REGINA STELA MARINHO BOULHOSA, ALDO MARCELO DE SOUZA, MARIA MADALENA FRANCA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO, SOB A FUNDAMENTEÇÃO DE QUE A AÇÃO CAUTELAR POSSUIA NATURAZA SATISFATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO A REFERIDA NATUREZA DA AÇÃO CAUTELAR. INICIAL COM PEDIDO RESTRITO. SENTENÇA DO JUÍZO DE ORIGEM ACERTADA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.

ACOLHIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. APELAÇÃO DO DETRAN.
AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN E A NULIDADE DA SENTENÇA, PASSA-SE AO MÉRITO. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL AO PAGEMNTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART.
15, ALÍNEA “G” DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93
.
APELAÇÃO PROCEDENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA EM SEDE DE EMGARBOS DE DECLARAÇÃO, AFASTANDO A CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº 0024528-39.2002.8.14.0301) opostos por JOSÉ EDILSON PEIXOTO e OUTROS contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN, em razão da Decisão Monocrática proferida por esta relatora.

A decisão embragada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, conheço do REEXAME NECESSÁRIO, para reformar a sentença julgando extinta a Ação Cautelar sem resolução do mérito, por falta de interesse, nos termos do artigo 267, VI do CPC/73, bem como, determinar a inversão do ônus de sucumbência, cabendo aos autores o pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, nos termos da fundamentação. Apelo Prejudicado.

Em suas razões, o Embargante sustenta a
existência de contradição, afirmando que esta relatora incorreu em error in procedendo, tendo em vista que a ação cautelar não possui natureza satisfativa, mas se trata de uma medida suspensiva preparatória da ação principal, motivo pelo qual requer seja reformada a decisão afim de que seja o mérito devidamente apreciado.

O Embargado deixou de apresentar contrarrazões aos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve contradição na Decisão Monocrática impugnada quanto às premissas utilizadas para a fundamentação do desidum que anulou a sentença do Juízo a quo, tendo extinguido a demanda sem resolução demérito, por entender que “
o pedido dos autores possui, nitidamente, caráter satisfativo, melhor dizendo, exaure por si só e por sua natureza o objeto, independente de ação principal”
.

Sobre o assunto, o artigo 1.022, II, do CPC/15 dispõe:

Art. 1.022.
Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para
:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (grifos nossos).

Por sua vez, o embargante afirma que a decisão monocrática foi contraditória, vez que teria partido de premissa “
equivocada em atribuir os efeitos satisfativo a demanda, quando está, na verdade, se trata de medida suspensiva preparatória da “ação principal ordinária de cancelamento de multas”
”.

Em análise ao teor da decisão embargada, constata-se que assiste razão ao Embargante, pois de fato na petição da ação cautelar não há pedido de cancelamento, restando verificado que o pedido é restrito e limita-se a suspensão dos autos administrativos, a fim de autorizar que os autores realizem o licenciamento anual, bem como, a transferência de seus veículos, o que reconheço que o magistrado a quo de forma acertada deixou destacado em sua sentença quando consignou o seguinte:

“
(...) À vista disso, julgo procedente a Ação Cautelar ajuizada por ALDO MARCELO DE SOUZA E OUTROS em face de CTBEL e DETRAN,
tornando, por consequência, definitiva a liminar concedida
. Julgo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 269, II do CPC. Custas e, honorários, pelos sucumbentes de forma solidária, em R$2.000,00 (dois mil reais), em favor do patrono os autores, nos termos do art. 20, § 4° parte final, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 10 de dezembro 2014 (...) – grifo nosso

Deste modo, considerando que de fato o pedido da ação cautelar restou devidamente restrito e limitado, não há o que se falar em natureza satisfativa,
razão pela qual acolho os embargos de declaração, reconhecendo a inconsistência no julgado
, já que não há pedido de cancelamento ou anulação dos autos de infrações administrativas, mas principalmente, porque o magistrado de origem, limitou-se a tonar definitiva os efeitos de liminar outrora deferida.

Destarte, tendo em vista que já afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do embargado e a referida nulidade processual,
passo à análise do mérito do recurso de apelação.

DO MÉRITO DA APELAÇÃO

O DETRAN, em suas razões recursais, sustenta que a sentença do Juízo a quo merece ser reformada, ante a necessidade do não cabimento de condenação da autarquia estadual ao pagamento de custas processuais.

De pronto, verifica-se que assiste razão ao Apelante.

O artigo 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93 dispõe expressamente que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e despesas processuais. Vejamos:

Art. 15 - Não incidem emolumentos e custas:

(...)

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente;

Desta forma, verifica-se a necessidade de afastar a condenação do Apelante, no que diz respeito ao pagamento de custas processuais, vez que possui isenção. Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. AUTARQUIA MUNICIPAL. IPAMB. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS. LEI MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA E SOCIAL-PABSS. ADI TJ/PA. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.984/1999. PROCEDENTE. EFEITOS EX NUNC. MODULAÇÃO. DATA DA PUBLICAÇÃO.SENTENÇA ANTERIOR.ASTREINTES. REDUÇÃO.
CUSTAS. ISENÇÃO. AUTARQUIA MUNICIPAL
.HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA [...] 19-
Incabível a condenação da Fazenda Pública em custas processuais nos termos da alínea “g”, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93
; (Apelação/Remessa Necessária nº 0025010-64.2014.8.14.0301.

Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04.11.2019. Publicado em 14.11.2019. (Grifos nossos).

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO ACOLHIDO PARCIALMENTE. VEDAÇÃO LEGAL AO PAGAMENTGO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA REQUERENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Reconhecida a nulidade da contratação temporária da Recorrida, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 2. O prazo prescricional a ser aplicado ao caso sub judice, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32.
3. Devida a reforma da sentença no que tange à condenação da fazenda em custas, conforme o art. 15, g, da Lei Estadual nº 5.738/93
. (Apelação nº 0038995-26.2009.8.14.0301. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN. Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 02.12.2019. Publicado em 05.12.2019). (Grifos nossos).

Destarte, ante a expressa previsão legal e entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, acolho a tese do apelante, afastando a condenação referente ao pagamento de custas processuais.

Assim, impõe-se a integração do acórdão para que passe a constar o termo inicial dos juros de mora como sendo a data de trânsito em julgado da sentença.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária
e, ao apreciá-la verifico que a sentença merece ser reformada pelos mesmos fundamentos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para sanar a contradição e, tendo em vista que a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN e a nulidade processual restaram devidamente afastada, ao analisar o mérito da apelação interposta pelo DETRAN, CONHECENDO-A E DANDO-LHE PROVIMENTO, para afastar sua condenação quanto ao pagamento de custas processuais.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2023